Tribunal: CARF
Processo: 10925.907799/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.907799/2011-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.580 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que adote as
providências discriminadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 11-61.491, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE).
Na origem, o contribuinte apresentara a Declaração de Compensação (“DCOMP”)
n° 07292.82743.130307.1.7.03-5008, por meio da qual postulara direito creditório associado a
saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do ano-calendário 2004,
no montante de R$ 26.374,99, para fins de liquidação de débitos próprios nesta e em outras
DCOMPs vinculadas.
A unidade de jurisdição do sujeito passivo proferiu Despacho Decisório em 2 de
dezembro de 2011, denegando crédito ao contribuinte, sob a justificativa de que os documentos
de arrecadação (“DARF”) alusivos às estimativas de julho, agosto e setembro de 2004 não teriam
sido utilizados na quitação dos respectivos débitos, totalizando R$ 30.204,57.
A pessoa jurídica, então, manifestou inconformidade, defendendo ter pago as
estimativas de julho, agosto e setembro de 2004 e que tais pagamentos teriam sido informados
em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (“DCTF”) do 3o trimestre daquele ano.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.907799/2011-50
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907799/2011-50

Juntou cópia dos DARFs pagos nos respectivos vencimentos e de DCTF retificadora entregue
em 15 de setembro de 2009.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso inaugural, considerou-o
improcedente, pois, em consultas à base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal
(“RFB”), constatara que o contribuinte dera outra destinação aos pagamentos, em detrimento da
quitação das respectivas estimativas. Os referidos recolhimentos encontravam-se alocados ao
processo 10925.000418/2005-61.
Recorre, então, a pessoa jurídica a este Conselho, sustentando que quem dera
outra finalidade aos referidos pagamentos fora a RFB, de ofício, sem qualquer iniciativa da
Recorrente. Juntou: cópia da DCTF entregue em outubro de 2004, na qual confessara as
estimativas de julho a setembro e vinculara os pagamentos realizados; cópia dos DARFs; da
respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”); e de
despacho emitido em 13 de junho de 2005 no processo 10925.000418/2005-61, por meio do qual
a Autoridade Fiscal promoveu a retificação dos DARFs em testada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua admissibilidade,
pelo que dele conheço.
A declaração de compensação em que demonstrada a formação do crédito
postulado pelo contribuinte foi originalmente apresentada em 22 de dezembro de 2006, tendo
sido retificada pela citada no Relatório. A alocação dos pagamentos das estimativas de CSLL dos
meses de julho, agosto e setembro de 2004 ao processo administrativo 10925.000418/2005-61
ocorrera no ano anterior, 2005.
Julgo, então, necessária a manifestação da unidade preparadora (Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC) quanto aos esclarecimentos e documentos juntados
aos autos pela Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
de origem se pronuncie quanto à retificação dos DARFs em referência, respondendo os quesitos
a seguir indicados e acostando a este processo a respectiva documentação comprobatória.
1) Qual o objeto do processo administrativo 10925.000418/2005-61?
2) Por que razão os valores dos DARFs de fls. 60 (estimativas de CSLL dos
meses de julho, agosto e setembro de 2004, recolhidas sob o código 2484)
foram alocados ao processo 10925.000418/2005-61?
3) O contribuinte foi notificado das retificações dos DARFs em referência?
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907799/2011-50

4) Caso tenha sido regularmente notificado, qual foi a manifestação do
contribuinte, em face da retificação dos DARFs de que trata o despacho de fls.
69 deste processo?
5) Qual a situação dos débitos confessados em DCTF a título das estimativas de
CSLL dos meses de julho, agosto e setembro de 2004?
As respostas à quesitação, embasadas em documentação comprobatória, deverão
ser reunidas em expediente (relatório, despacho e afins) da Unidade, do qual o contribuinte
deverá ser notificado para eventual apresentação de contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias de
sua ciência.
Decorrido o prazo referido, com ou sem pronunciamento da Recorrente, os autos
devem ser devolvidos ao CARF, para conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 75
DF CARF MF
Original